Tribunal: TJBA
Processo: 8000980-18.2022.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000980-18.2022.8.05.0196

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALVINO PEREIRA MAIA NETO

Advogado(s): SENILMA ALVES DANTAS

APELADO: MARIZA COSTA MAIA

Advogado(s):ANTONIO JOSE GONCALVES DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA FINANCEIRA DA APELADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E IM
PROVIDO.

I - A concessão da justiça gratuita pode ser revista, desde que demonstrada que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade deixou de existir, conforme prevê o art. 98, § 3º do CPC.

II - Na hipótese dos autos, extrai-se que a parte autora, ora apelada, teve deferido no primeiro grau de jurisdição os benefícios da assistência judiciária gratuita, inexistindo nos autos comprovação de mudança em sua situação fática financeira. Assim, sendo não merece reforma a sentença neste ponto.

III - A litigância de má-fé é verificada quando uma das partes pratica um ato ou adota uma postura no processo a fim de prejudicar dolosamente a parte contrária, enganar o juízo ou obter vantagem ilícita, sendo necessária, para a aplicação da pena, a prova mais satisfatória quanto possível da ocorrência de tais hipóteses.

IV - No caso dos autos, não foi comprovado que a apelada incorreu nas condutas descritas no art. 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil. A má-fé processual não se presume, deve ser cabalmente demonstrada.

V - Sentença mantida. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
8000980-18.2022.8.05.0196
, em que figuram como apelante
ALVINO PEREIRA MAIA NETO
e como apelado
MARIZA COSTA MAIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06-239